Tribunal: TJMT
Processo: 1015409-45.2023.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015409-45.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LIDIA DE SOUZA - CPF: 696.835.221-49 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1015409-45.2023.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:

ANA LIDIA DE SOUZA

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

DIREITO ADMINITRATIVO. ANTINOMIA JURÍDICA DE PRIMEIRO GRAU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL INDEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigid
a:
"
Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação ordinária de cobrança proposta por ANA LIDIA DE
SOUZA em
desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, por meio da qual a
parte autora
pretende receber adicional de insalubridade e modificar a base de cálculo aplicada pelo ente municipal em seus vencimentos a título de insalubridade recebido. Por sua vez, a parte ré suscitou questões preliminares, e no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
Preliminar Inicialmente
, considerando-se que carreado aos autos o no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho Insalubre (LTCAT), desnecessária a realização de perícia, pelo que rejeito a preliminar de incompetência do Juízo. Em relação à alegada prescrição suscitada, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 85 do STJ. Desta forma, deve ser observada apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Mérito O
Código de Processo Civil dispõe no artigo 373, inciso I que compete ao autor a apresentação de fatos constitutivos de seu direito e o inciso II do mesmo artigo elenca que compete à requerida a apresentação de fatos modificativos, extintivos e suspensivos do direito do autor. Para fins didáticos, dividiremos a sentença em dois assuntos versados nos autos, o primeiro referente ao pleito do recebimento do adicional de insalubridade e, o segundo em relação a base de cálculo. Referente ao primeiro assunto, sustenta a parte autora que desempenha atividade considerada insalubre, fato esse constatado
por Laudos
Técnicos elaborados em 2012 e 2019, entretanto, a ré só passou a pagar a aludida verba em junho de 2021, em percentual menor ao que entende devido. Por conta disso, ajuizou a presente ação requerendo o reconhecimento do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) do período compreendido de novembro de 2018 a junho de 2019, bem como, o recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo 40% (quarenta por cento), com o pagamento retroativo dos meses em que não percebeu a aludida verba do período compreendido de julho de 2019 a abril de 2021, bem como, pretende receber as diferenças das parcelas pagas a partir de junho de 2021. Dos autos se extrai que no desempenho de suas funções a parte autora está exposta a agentes insalubres, fato este atestado pelos Laudos Técnicos das Condições do Ambiente de Trabalho Insalubre elaborados em 2012 e 2019
( ID
- 134447397 e 134447420). Destaca-se que ainda que a inspeção realizada em 2012 tenha apontado que após instalados os exaustores e coifa sob o fogão a situação deveria ser reavaliada, a reavaliação só ocorreu em 2019, em que verificada mais uma vez a exposição a agentes insalubres. No que se refere ao pleito do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) do período compreendido de novembro de 2018 a junho de 2019, deve o mesmo ser reconhecido. Quanto ao pleito do recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo 40% (quarenta por cento), com o pagamento retroativo dos meses em que não percebeu a aludida verba do período compreendido de julho de 2019 a abril de 2021, bem como, pretende receber as diferenças das parcelas pagas a partir de junho de 2021 Analisando os autos, no que se refere ao pedido para que seja pago à servidora o adicional de insalubridade em grau máximo no percentual de 40%, verifico que de acordo com o LTCAT de 2019 juntado em defesa, restou comprovado que a atividade desempenhada pela Reclamante está enquadrada como condições insalubres em grau máximo (40%). Destaco que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o referido adicional é devido desde a sua conclusão. A defesa pugna pelo afastamento do adicional no
periodo
pandêmico. Destaca-se que em se tratando de verba
propter
laborem, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que uma vez que o servidor é afastado da função ou fatores que ensejam o seu pagamento, a gratificação deve ser suprimida. No mesmo sentido é o entendimento do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INEXISTENCIA DE VÍCIOS – OCORRÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO NO SERVIÇO PUBLICO - VANTAGEM PROPTER LABOREM - RECEBIMENTO NO PERÍODO DE AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restou verificado qualquer vício no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face da apelante. 2. As verbas pleiteadas pela recorrente, quais sejam, gratificação de desempenho, gratificação PSF de técnico/auxiliar e adicional de insalubridade têm natureza transitória e caráter
propter
laborem, de forma que o seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho sob certas condições, não se computando o período de afastamento. 3. Recurso desprovido. (N.U 1038296-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023) Desta forma, nos lapsos em que a parte autora esteve afastada da função, como no período em que suspensas as aulas como medida de contenção ao Covid-19, não há que se falar em pagamento da verba ora pleiteada. Referente ao segundo assunto, analisando os autos, quanto controvérsia estabelecida nos autos refere-se
a
interpretação do Estatuto do Servidor Público de Tangará da Serra/MT, no sentido de que aferir se a base de cálculo do adicional de insalubridade está sendo
feita
da maneira correta, vez que a parte autora apresenta irresignação que origina a presente demanda. Desse modo, necessária se faz uma análise conjunta dos dispositivos legais da Lei Complementar Municipal n.o 006/94. E assim sendo, a Lei Complementar Municipal n.o 006/94, dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra/MT, fazendo distinção entre vencimento e remuneração, estabelecendo em seus artigos 61 e 62, in
verbis
: Art. 61 – Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, conforme símbolos, padrões e referências com valores fixado em Lei. Art. 62 – Remuneração é o vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecido em Lei. Quanto ao direito à percepção de adicionais remuneratórios em decorrência do exercício de atividades em ambientes insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, encontra-se previsto no artigo 180 e seguintes da Lei Complementar de no 006/1994 (Estatuto do Servidor), vejamos: Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base: Art. 181 – O servidor que tiver direito a receber mais de um adicional, será concedido o pagamento do maior deles. Parágrafo Único – O direito ao adicional de insalubridade, penosidade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. Art. 182 – A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e lactação das operações ou locais previstos nesta lei, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Art. 183 – A insalubridade, a periculosidade e a penosidade inerentes às funções exercidas pelos servidores serão fixadas com base nas normas técnicas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho, para a espécie. Parágrafo Único – O adicional de insalubridade por trabalho em raio X ou substâncias radioativas corresponderá a 1/3(um terço) do vencimento do cargo efetivo e será concedido na forma da legislação pertinente. A propósito a presente discussão, que se resume a interpretação do Estatuto do Servidor público de Tangará da Serra/MT, já foi pacificada em nosso Tribunal, no sentido de que a base de cálculo é, diferentemente do alegado, o valor de referência do grupo ocupacional, e não o vencimento base recebido pelo servidor: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE CLASSE DE FORMA AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2.875/08 – ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBA EM CASCATA – REJEIÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – BASE DE CÁCULO PREVISTA NO ARTIGO 180 DA LEI MUNICIPAL 006/1994 C/C ARTIGO 2o, INCISO VIII DA LEI MUNICIPAL 2.875/2008 –FÉRIAS – ALTERAÇÃO DO ART. 71, §4o DA LC 06/1994 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão. Para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, conforme previsto no art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008. (N.U 1014875-38.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023) RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL COM PREVISÃO PRÓPRIA. DEVER DE ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO A SER UTILIZADA CONFORME PREVISÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 006/94. APLICAÇÃO DOS ART. 62, 63 E 180 DA LEI LOCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou determinada a aplicação da base de cálculo do adicional de insalubridade o salário base da parte recorrida. 2. No caso concreto, a parte recorrida recebeu desde 2007 adicional de insalubridade calculado sobre o seu salário base, conforme entendimento do TJMT. 3. Todavia, o município editou em 06/2020 a portaria 789/2020, alterando a base de cálculo do referido adicional, passando a prever a utilização do valor de referência do grupo operacional. 4. Cumpre esclarecer que a norma municipal que prevê o pagamento do adicional em comento permanece vigente, devendo ser aplicada em sua integralidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1006658-40.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023,
Publicado
no DJE 17/06/2023) Assim, ao contrário do que
pretende a
parte autora, a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento base recebido pelo servidor ofende o disposto no artigo 37, XIV da Constituição Federal, assim como o preceito contido no artigo 180 da Lei Complementar 006/1994. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial com resolução de mérito, para CONDENAR a ré no(a): a) Obrigação de fazer, consistente em incluir na folha de pagamento da autora o adicional de insalubridade no percentual de 40% (trinta por cento) sobre o vencimento do grupo ocupacional a que pertence a autora, com reflexo no 13° salário, enquanto perdurar a exposição aos agentes insalubres; b) Pagamento dos valores retroativos do adicional de insalubridade, no percentual de 20% (trinta por cento), referente ao período compreendido de novembro de 2018 a junho de 2019, com reflexo sobre o 13o (décimo terceiro) salário, que terá por base de cálculo o vencimento do grupo ocupacional, com exceção dos períodos em que a servidora esteve afastada de suas funções; c) Pagamento dos valores retroativos do adicional de insalubridade, no do percentual de 40% (trinta por cento), a partir de julho/2019 e por todo período em que tramitou a ação, com reflexo sobre o 13o (décimo terceiro) salário, que terá por base de cálculo o vencimento do grupo ocupacional, aí descontados os valores já recebidos pela parte autora e os períodos de afastamento da função. Aos valores supra, devem ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021. Sem custas e honorários nesta fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Sentença sujeita à homologação pela douta Juíza de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos e, preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo. Tangará da Serra, data registrada no sistema. Assinado digitalmente Diego Reis Carmona Juiz
Leigo SENTENÇA
Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, data registrada no sistema. Assinado digitalmente Edna
Ederli

Coutinho Juíza
de Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante sustentando que: a) houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de prova; b) o adicional de insalubridade está devidamente regulamentado; e c) prestou serviço em local insalubre e tem direito ao adicional de insalubridade. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença.

3.
As
contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Antinomia jurídica.
A antinomia de normas deve ser solucionada com base nos critérios de hierarquia, cronologia e especialidade, prevalecendo a norma superior sobre a inferior, a mais recente sobre a mais antiga e a especial sobre a geral (art. 2o da LINDB) (N.U 1001501-50.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 26/09/2023). Há aparente antinomia entre a LCE no 50/1998 (Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso) e a LCE no 502/2013 (Políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso), pois a primeira não assegura o adicional de insalubridade e veda qualquer outro adicional aos servidores da área de educação, mas a segunda norma garante o adicional de insalubridade a todos os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. Por se tratar de antinomia de primeiro grau, já que ambas as normas possuem a mesma hierarquia, prevalece a norma especial (LCE no502/2013).

5.
Adicional de insalubridade.
Os servidores públicos do Estado de Mato Grosso da área da educação possuem regime estatutário próprio, estabelecido pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, que não possui previsão de adicional de insalubridade e, mais que isso, veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória ao subsídio (art. 44). Portanto, tais servidores não se beneficiam do direito de adicional previsto em lei geral, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja com o objetivo de proporcionar a isonomia entre os trabalhadores (Súmula Vinculante 37 do STF). Em razão da especialidade, não se aplicam ao caso concreto a LCE no 4/1990, a LCE 502/2013 e a Lei 8.563/2006 (N.U 1054795-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, publicado no DJE 15/08/2024).Em situações de similitude: N.U 1011453-71.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024, N.U 1011591-38.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024, N.U 1015935-12.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024 e N.U 1048324-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

6.
Cerceamento de defesa.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória. Não há nulidade quando o processo é julgado antecipadamente e os fatos que se pretende esclarecer com prova pericial não podem influenciar o resultado do julgado, porquanto a matéria controvertida é exclusivamente de direito. No presente caso, por inexistir legislação específica que assegure o adicional de insalubridade aos profissionais da área de educação do Estado de Mato Grosso, torna-se desnecessária, por ser irrelevante, qualquer prova pericial.

7. Recurso conhecido e
não provido
.

8.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024